Tribunal: STF
Processo: ARE 1547168
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJGO que manteve a condenação do réu, recorrente, como incurso nos crimes dos artigos 33, “caput”, e 35, na forma do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. O acórdão restou assim ementado:  



    TRIPLA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1º APELO. NULIDADE EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICILIO. 01 - Não tendo sequer tido adentramento policial na residência do réu, inviável a análise da legalidade da incursão dos policiais. 2º E 3º APELOS. NULIDADE EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICILIO. INVIÁVEL. 02 - Não há que se falar em nulidade das provas por invasão de domicílio, quando a situação fática anterior, qual seja, a previa investigação de que os apelantes estavam comercializando entorpecentes, autoriza o adentramento residencial sem mandado ou autorização. 2º APELO. DISTINGUISHING. 03 - Não havendo similitude fática dos presentes autos com os julgados pelos Superior Tribunal de Justiça, não há que ser reconhecida a nulidade das provas por invasão de domicílio. 1º, 2º E 3º APELOS: ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 04 - Em tendo sido devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em especial pelos pelos depoimentos das testemunhas e relatório de extração de dados feito no celular, onde, além de comprovar a mercância dos entorpecentes feitas por todos os apelantes, bem como a forma organizada que agiam, não há que se falar em absolvição. 1º, 2º e 3º APELOS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS DELITOS. PARCIAL POSSIBILIDADE. 05 - Inviável a fixação da pena base no mínimo legal, quando constatado que a única circunstância negativada (art. 42, Lei 11.343), na primeira fase dosimétrica, restou devidamente fundamentada. Contudo, mister o redimensionamento da pena, quando constatado que a fração aplicada para cada circunstância judicial, difere daquela recomendada pelos tribunais superiores e doutrina. 1º E 2º APELOS: FIXAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 06 - Em sendo os réus condenados pelo delito de associação para o tráfico, bem como por serem reincidentes, inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.1º APELO: READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. 07 - Em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, mister readequar a pena de multa. 3º APELO: RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. 08 - A condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico, afasta a aplicação do beneficio do tráfico privilegiado. 3º APELO – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 09 - Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando constatado que ainda persistem os motivos autorizadores para segregação cautelar do réu. 1º e 2º APELOSSUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 10 - Inviável a substituição da pena dos réus por restritivas, quando não preenchido os requisitos autorizadores previstos no artigo 44, CP, vez que além de serem reincidentes, a pena aplicada foi superior a quatro anos. 1º e 2º APELOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 11 - O Pleito de gratuidade da justiça deve ser requerido junto ao juízo da execução, por ser o momento adequado para averiguar a efetiva situações financeiras dos réus. 3º APELO. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. Em sendo pautado o processo para julgamento, os Advogado devidamente cadastrados, serão devidamente intimações, para que, desejado queira, façam as devidos requerimento para apresentação de sustentação oral. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARA REDIMENSIONAR A PENA CORPÓREA E A PENA DE MULTA. PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO E TERCEIRO APELO PARA REDIMENSIONAR A PENA CORPÓREA. 



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inciso XI  da Constituição Federal, em razão de suposta ilegalidade na busca domiciliar que resultou na apreensão dos entorpecentes.  



    3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 46.  



    4. O recurso não foi admitido na origem, em razão do óbice referente à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 279 desta Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    5. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão agravada do Tribunal de origem, a qual negou admissibilidade ao apelo extremo.



    6. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori.



    7. Neste cenário, o ponto determinante está, principalmente à luz da jurisprudência trazida do Superior Tribunal de Justiça, em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para que, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.



    8. Por primeiro, convém destacar que o julgamento do Tema RG nº 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Nessa mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    “(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).”



    (RE nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023).



    9. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo violado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa violação podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita.



    10. Entretanto, como já minudenciado pela eminente Ministra Cármen Lúcia:



    “(...) sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 31/05/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 17/2/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões(Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário nº 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário nº 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. (...).” 



    (RE nº 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2023, p. 22/08/2023; grifos acrescidos). 



    11. No caso concreto, o ingresso no imóvel, com consequente localização das drogas, se deu a partir de fundadas e suficientes suspeitas, segundo apontado pelo próprio acórdão da origem.  



    12. Conforme constou expressamente do acórdão recorrido, as investigações se deram a partir de operação conjunta das polícias civil e militar, que monitoraram a chegada de um carregamento de entorpecentes na cidade. Um dos envolvidos, um adolescente, chegou a postar fotos das drogas em suas redes sociais. O jovem, localizado e questionado, informou o paradeiro dos entorpecentes. Do acórdão, destaco:



    “Extrai-se dos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas, Gerson Santo de Souza, Jordan Chaves dos Santos, Wellyvelton Teles da Silva, policiais militares e civis, que a polícia civil juntamento com a polícia militar, deflagaram uma operação conjunta a fim de apura a chegada de um carregamento de entorpecentes a cidade de Porangatu, entorpecentes estes que teriam sidos enviados pelo apelante Layon Cristophe Nunes a pessoa de Marcos Kayke Ribeiro Silva, adolescente, sendo que, a partir da chegada dos entorpecentes, passaram a monitorar os apelantes.



    Disseram que, um dia antes das prisões dos apelantes, o Menor Marcos Kayke Ribeiro Silva, postou fotos e vídeos das substâncias em suas redes sociais. Desse modo, em virtude das informações colhidas, descobriram o endereço do Marcos Kayke. Em razão disso, se dirigiram até o local, sendo que, ao abordarem o adolescente, e o questionarem acerca das fotos e vídeos, este informou que os entorpecentes estavam dentro de casa, momento em que, ao fazerem buscas no local, encontraram vários tabletes de maconha. 



    Assim, após a troca de informações, inclusive em razão do apelante Caique, também ter divulgado em suas redes sociais fotos e vídeos dos entorpecentes, os policiais dirigiam-se até a casa dele, sendo que, ao chegarem em sua casa, indagaram o sobre os vídeos e fotos e sobre os entorpecentes, tendo ele informado que havia enviado os entorpecentes para o apelante Matheus. Diante das informações, os policias foram até a casa do apelante Matheus, sendo que ele não se encontrava em sua residência, tendo os policias aguardado sua chegada. Ao chegar no local, ainda na rua, abordaram o, e indagaram a cerca dos fatos, momento em que disse que os entorpecentes estavam consigo, dentro de sua casa, sendo que, após buscas no local, foram encontrados 17 (dezessete) poções de cocaína. 



    Portanto, conforme se vê, ao contrário do alegado pelos apelantes, existiam sim fundadas razões que autorizasse o adentramento dos policiais nos imóveis dos apelantes, visto que, o adentramento se deu após previa investigação de que o apelante Layon, tinha enviado uma quantidade considerável de entorpecentes para o apelante Caique, que por sua vez, mandou os para o apelante Matheus guardar as drogas, bem como pelo fato de que o apelante Caique ter divulgado em rede social, vídeos de entorpecentes, vídeo este constate no relatório de movimentação nº 56, fls. 77/96, o qual pode ser acessado por meio do link do Qrcode contido no final do relatório.”



    13. Não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Sob pena, inclusive, de praticamente se antecipar a questão do ônus probatório, de modo a restringi-la à cognição sumária do flagrante, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso.



    14. Trata-se de exigir, somente, fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori, objetiva ou descritivamente e para além de mera ou vã suspeita.



    15. A eventual desconstituição deste contorno exigiria o revolvimento do conjunto fático probatório, vedado nesta via, nos termos da Súmula 279:  



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    16. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    17. Assim, para dissentir do acórdão recorrido acerca da dinâmica demarcada, seria, inegavelmente, necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.  



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    19. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    20. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.   



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente